Tribunal: TJMT
Processo: 1010358-97.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010358-97.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), SINAGROQUERENCIA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.422.581/0001-73 (AGRAVANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADEMIR ORTIZ DE GOES - CPF: 137.123.458-28 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON OTAVIO CORTEZ - CPF: 608.594.669-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR REINOLDO WENTZ - CPF: 437.706.300-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO VIMERCATI - CPF: 876.203.597-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DANIEL SILVA ROSA - CPF: 614.930.239-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DE DECADENCIA EM PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA -

PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SINAGROQUERENCIA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1248-55.2012.811.0080, que rejeitou o pedido de exceção de pré-executividade, ordenando o prosseguimento do feito.

Irresignado, o Agravante sustenta a decadência do crédito tributário.

Aduz que a questão não demanda dilação probatória e pode ser conhecida de ofício pelo julgador singular. Registra que os fatos geradores são de 05/2005 e 07/2005, e que o prazo decadencial findou-se em 31 de dezembro de 2010, e o crédito constituído apenas em 2011.

Desta forma, requer efeito suspensivo à decisão recorrida.

A liminar foi indeferida (id. 8207810).

Ausente as contrarrazões (id. 9957982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme relatado,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINAGROQUERENCIA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1248-55.2012.811.0080, que rejeitou o pedido de exceção de pré-executividade, ordenando o prosseguimento do feito.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a Vara Única da comarca de Querencia/MT, onde recebeu o nº 1248-55.2012.811.0080

e dele sobreveio a sentença proferida em 18/06/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso
.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA - PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO -PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021